Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718083-60.2024.8.07.0018 RECORRENTE: COSME LUIZ DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEFESA PRÉVIA. PROVAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. 1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, é objetiva, nos termos da Constituição Federal, art. 37, § 6o. 2. A adoção da Teoria do Risco Administrativo não obriga a pessoa jurídica de direito público a indenizar qualquer dano. Na responsabilidade civil objetiva do Estado, incumbe a quem se afirma lesado provar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito: o dano efetivo e o nexo causal. 3. A manutenção da penalidade de trânsito, mesmo após a apresentação de provas documentais que demonstram a improcedência da autuação, configura falha na prestação do serviço público, reconhecida pelo próprio ente público que, após reanálise da defesa apresentada pelo autor, cancelou o auto de infração. 4. Ausente prova de prejuízo efetivo ou violação relevante à dignidade do autor, não se justifica a condenação por danos morais. 5. A improcedência da autuação da infração, por si só, não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 6. Nas ações de obrigação de fazer, cujo valor é inestimável (sentença ilíquida), os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecido “o dever de reparação do dano, inclusive quando exclusivamente moral, sempre que comprovado o ilícito, por pessoas jurídicas de direito público” (ID 76291341, pág. 3). Afirma que caracteriza dano moral a conduta ilícita do DETRAN/DF, ora recorrido, consubstanciada na persistência e na recalcitrância em manter penalidade comprovadamente indevida, mesmo após apresentação de provas robustas em sede administrativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012